Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714525-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a reforma da r. decisão (ID n. 35217759) que, no Agravo de Instrumento por si interposto em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Em suas razões (ID n. 35345295), alega que a r. decisão padece do vício de omissão, pois não houve manifestação acerca do ingresso da entidade embargante no pleito, seja na qualidade de assistente litisconsorcial, seja na condição de amicus curiae. Aduz que o perigo de dano está presente na hipótese, justamente na iminência da próxima data de promoção, qual seja, 21 de agosto, e a consequente necessidade de ofertar o curso em tempo hábil de habilitar os militares para serem promovidos nessa data, inclusive de militares que possuem 06 anos na graduação de Subtenente e completarão 30 anos de serviço em breve, incidindo na hipótese de "aposentadoria" compulsória pela aplicação do art. 108 da Lei n. 12.086/2009, o que representa perda do efetivo para a Corporação. Sustenta que a probabilidade do direito invocado está consubstanciada em precedentes deste e. Tribunal, que firmaram entendimento de que apenas os Subtenentes da ativa poderiam participar do referido certame, no sentido da legalidade da conduta adotada pelo CBMDF. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada, com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Delineado o objeto do recurso, verifico que a irresignação externada pelo embargante não merece guarida. Vejamos. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Segundo remansosa jurisprudência, mesmo que tenha por escopo prequestionar a matéria, os Embargos de Declaração se prestam tão somente para expungir do julgado os vícios acima mencionados. É cediço que a omissão apta a macular o julgado é aquela sobre ponto importante para a solução da controvérsia, ou, segundo a lição de Pontes de Miranda1: “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha que dar solução e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”. In casu, não há omissão porque esta Relatoria pronunciou-se de forma clara e precisa sobre a questão posta a julgamento, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a sua decisão, não estando obrigada a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes.2 Ademais, o entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. Quanto ao pedido de ingresso da entidade embargante nos autos, na qualidade de terceiro (assistente ou amicus curiae), vislumbra-se que tal tema não foi objeto da decisão agravada (ID n. 121432081 dos autos de origem). Ademais, em seguida, o Juízo de origem indeferiu o referido pedido de ingresso no feito, em 29 de abril de 2022 – ID n. 123143484, cuja decisão não foi recorrida. Com efeito, conforme expendido pelo magistrado a quo, “a intervenção como amicus curiae exige, nos termos do art. 138 do CPC, representatividade adequada, o que não está configurado, pois o pedido tem por base representar na verdade não o interesse de todos os associados, mas sim de parte deles, uma vez que a causa envolve o questionamento do processo seletivo que pelas regras favorecem em parte alguns associados e inevitavelmente prejudicam outros. Desta forma, INDEFIRO o pedido”. Assim, não há que se falar em ingresso da entidade embargante no feito como assistente litisconsorcial ou amicus curiae. No que se refere ao efeito suspensivo pleiteado no Agravo em epígrafe, embora tenha indeferido o efeito suspensivo nestes autos, verifica-se que no Agravo de Instrumento n. 0715116-67.2022.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, foi deferido o efeito suspensivo vindicado, tendo em vista o risco iminente de dano grave ao recorrente, considerando a informação nova de que a próxima seleção ocorrerá em 21 de agosto de 2022. Ora, foi determinada a suspensão dos efeitos da mesma decisão agravada, o que equivale ao resultado prático equivalente. Entendo, pois, ser nítido o propósito do embargante de reexame da decisão recorrida, o que não se admite na via dos aclaratórios. Alinhados os fundamentos acima expendidos, correto asseverar que a r. decisão embargada analisou detidamente as questões submetidas ao seu exame, razão pela qual não há que se falar em omissão. Ante o exposto, e ausente qualquer vício no decisum recorrido, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. P.I. Carmelita Brasil Relatora